Tribunal: TJSP
Processo: 2246469-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*EMBARGOS A EXECUÇÃO – Efeito Suspensivo - Embargos que devem ser recebidos e processados apenas no efeito devolutivo – Hipótese em que as questões vertidas nos embargos dependem de dilação probatória e cuja verossimilhança não está evidenciada, a ponto de invalidar o título executivo – Embargos que, nestas condições, não obstam o prosseguimento da execução – Artigo 919 do Código de Processo

Ementa:
*EMBARGOS A EXECUÇÃO – Efeito Suspensivo - Embargos que devem ser recebidos e processados apenas no efeito devolutivo – Hipótese em que as questões vertidas nos embargos dependem de dilação probatória e cuja verossimilhança não está evidenciada, a ponto de invalidar o título executivo – Embargos que, nestas condições, não obstam o prosseguimento da execução – Artigo 919 do Código de Processo Civil - Recurso não provido.*